Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-60.2017.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, DO CP, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO MESMO CÃDIGO â SENTENÃA CONDENATÃRIA â APÃS A DETRAÃÃO PENAL, PENA A SER CUMPRIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, no mÃ©dio legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, por valorar concretamente como desfavorÃ¡vel, a circunstÃ¢ncia do crime, restando em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL â InocorrÃªncia. Devidamente comprovado que Marcelo Jhonatan da Silva Santos, invadiu a residÃªncia de Edmilson da Silva Oliveira, e tomou de assalto as vÃtimas, subtraindo primeiro o celular Samsung de Jucineide de NazarÃ© Nunes BrÃ¡s e depois o aparelho Altacal da vÃtima Elizirene da Silva Oliveira, ou seja, mediante uma sÃ3 aÃ§Ã£o, praticou dois crimes idÃªnticos, aumentada de um sexto, conforme sentenÃ§a condenatÃ3ria, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias multa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOJÚ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005748-60.2017.8.14.0031
APELANTE: MARCELO JHONATAN DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 157,
caput,
DO CP, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO MESMO CÓDIGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APÓS A DETRAÇÃO PENAL, PENA A SER CUMPRIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou concretamente a pena inicial, no médio legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, por valorar concretamente como desfavorável, a circunstância do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - Inocorrência.
Devidamente comprovado que Marcelo Jhonatan da Silva Santos, invadiu a residência de Edmilson da Silva Oliveira, e tomou de assalto as vítimas, subtraindo primeiro o celular Samsung de Jucineide de Nazaré Nunes Brás e depois o aparelho Altacal da vítima Elizirene da Silva Oliveira, ou seja, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos, aumentada de um sexto, conforme sentença condenatória, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOJÚ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005748-60.2017.8.14.0031
APELANTE: MARCELO JHONATAN DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARCELO JHONATAN DA SILVA SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú.

Consta da denúncia, que no dia 31 de julho de 2017, o ora denunciado, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, tomou de assalto as vítimas Jucineide de Nazaré Nunes Braz e Elizirene da Silva Oliveira, subtraindo, respectivamente, um aparelho celular da marca Samsung Gran Duos Prime e um outro aparelho celular da marca Acatal Home Touch.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
julgou procedente a peça acusatória e condenou Marcelo Jhonatan da Silva Santos, nas sanções punitivas do crime de roubo simples contra duas vítimas, dispostos no artigo 157,
caput,
do CP, duas vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, do mesmo Código, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, procedeu ainda a detração penal, de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, pelo tempo que permaneceu preso preventivamente, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como o afastamento do concurso formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja revista a pena base fixada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o afastamento do concurso formal.

Verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante, assim analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP:
¿O acusado agiu com culpabilidade normal ao tipo penal; Seus antecedentes são maculados, mas não registra condenação transitada em julgado, de sorte que não o prejudicam; Não foram colhidos informes sobre sua conduta social, que por isso deve presumir ajustada; Sua personalidade denota desvio e propensão para a pratica delituosa, porém, não se pode olvidar que confessou o crime e se declarou arrependido; Os motivos do crime são usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita;
A circunstância de ter praticado o ilícito mediante invasão domiciliar, arrostando a garantia constitucional da inviolabilidade, vem em seu prejuízo;
As consequências extrapenais do delito não extrapolam o resultado naturalístico; O comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.¿

Assim, considerando o artigo 59, do Código Penal, referente a circunstância do crime, em que o apelante cometeu a ação, por meio de invasão domiciliar, infringindo a garantia constitucional da inviolabilidade, o magistrado fixou a pena base entre os graus mínimo e médio, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta), para cada vítima do roubo, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do Código Penal, reduzindo-a para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, para cada crime.

Na terceira fase, apesar de o apelante requerer a exclusão do concurso formal, não há como proceder o seu afastamento, já que o artigo 70, do Código Penal, estabelece, que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de um sexto até a metade.

Dessa forma, devidamente comprovado que Marcelo Jhonatan da Silva Santos, invadiu a residência de Edmilson da Silva Oliveira, e tomou de assalto as vítimas, subtraindo primeiro o celular Samsung de Jucineide de Nazaré Nunes Brás e depois o aparelho Altacal da vítima Elizirene da Silva Oliveira, ou seja, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos, aumentada de um sexto, conforme sentença condenatória, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa.

Ao proceder a detração penal, de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, pelo tempo que permaneceu preso preventivamente, restou a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Dessa forma, devidamente estabelecida a dosimetria da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0005748-60.2017.8.14.0031